Tribunal: STF
Processo: HC 211040
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. Transferência para presídio federal. Reiteração de pedidos na origem. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Incompetência do Juízo. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávia Pinheiro Fróes em favor de Bruno Fernando de Lima Flor, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 699.276/SP (evento 14).



    O Paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, por mais de 200 vezes, em continuidade delitiva (art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98) (evento 6, fls. 56–124).



    O Juízo de Direito do DEECRIM da 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP autorizou a inclusão e transferência do Paciente para o estabelecimento penitenciário federal de segurança máxima, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, no interesse do sistema penitenciário e da segurança pública do Estado de São Paulo (evento 4, fls. 13-24).



    Extraio do ato dito coator:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CONSTATADA IN CASU. DECISÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS NA ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    II - In casu, a eg. Corte de origem deixou de analisar a hipótese concreta, tendo em vista que a matéria, decisão de inclusão do paciente em presídio federal, teria sido objeto de outro feito anterior e recente, o HC n. 2057219-05.2021, julgado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 28/4/2021.



    III - Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a simples reiteração de pedidos, confira-se: ‘Constatado que o presente recurso ordinário é mera reiteração de outro recurso ordinário interposto anteriormente perante esta Corte, com identidade de causas de pedir e de pedidos, não há como dar curso à irresignação’ (AgRg no RHC n. 106.171/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 1º/3/2019).



    IV - Sobre a tese de incompetência do juízo, não se olvide que o paciente possui mais de um processo de execução penal em curso (por condenação anterior e outro, mais recente, de prisão preventiva decretada). De qualquer forma, agora, transferido ao Presídio Federal de Porto Velho/RO (com entrada em 1º/6/2021), tem-se que a determinação de remessa dos autos à unidade competente supre qualquer eventual irregularidade na reunião dos feitos.



    V - No mais, para modificar as decisões das instâncias ordinárias, não se verificando ilegalidade manifesta, seria necessária a aprofundada incursão no acervo produzido a quo, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória ou mesmo o revolvimento fático-probatório, além do quadro apresentado no acórdão vergastado. 



    VI - Aspectos como inconstitucionalidade, inconvencionalidade e possibilidade de tortura (até mesmo invocada sem demonstração de nenhum fato plausível), haja vista não debatidos no eg. Tribunal de origem, não podem ser matéria de impetração nesta eg. Corte Superior, pois invocados em indevida supressão de instância.



    VII - Por derradeiro, a alegação abstrata de possível futura síndrome psiquiátrica de confinamento solitário, como bem destacado pela eg. Corte de origem, não obstante passível de ocorrência em casos de prisão perpétua, não se subsome sequer ao Regime Disciplinar Diferenciado do sistema pátrio, tampouco reflete alguma necessidade plausível diante da hipótese vertente.



    Habeas corpus não conhecido.” 



    No presente writ, a Impetrante insurge-se contra a decisão que determinou a transferência do Paciente para uma unidade prisional federal. Argumenta ilegalidade do ato, porquanto trata-se de “preso provisório sem qualquer registro de ações de risco à comunidade, sem absolutamente nenhum registro de conduta violenta, sem nenhum elemento que configure risco social”. Aduz nulidade processual dada a incompetência do Juízo do DEECRIM da 1ª RAJ, que autorizou a transferência. Sustenta usurpação da competência do Juízo da 3ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, visto que o Paciente cumpria pena privativa de liberdade, em regime aberto, com execução em trâmite naquela Vara. Alega que “Recolhido a cumprir prisão cautelar (...),  sem ter sido em nenhum momento informado o Juízo da Execução Penal que sofre o Paciente, o Ministério Público requereu ao Juízo da Unidade Regional De Departamento Estadual De Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ, que não é o juízo natural da execução penal que responde o Paciente, SEM CONSULTAR O JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS COMPETENTE, no procedimento 1000184-78.2021.8.26.0041 determinou a transferência do Paciente para o Sistema Penitenciário Federal”. Aponta desvios de finalidade e de poder na transferência, bem como obstrução à defesa técnica. Assevera a inconstitucionalidade e inconvencionalidade do regime de isolamento celular solitário do sistema penitenciário federal. Defende a submissão do Paciente a exame médico psiquiátrico e ressonância magnética com espectroscopia de prótons. Requer, em medida liminar, a autorização para a realização dos exames. No mérito, pugna pela nulidade do ato de transferência e pelo retorno do Paciente ao sistema prisional do Estado de São Paulo.



    Em 03.02.2022, indeferi a liminar (evento 17).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação do habeas corpus (evento 19). 



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça assentou que “a eg. Corte de origem deixou de analisar a hipótese concreta, tendo em vista que a matéria, decisão de inclusão do paciente em presídio federal, teria sido objeto de outro feito anterior e recente, o HC n. 2057219- 05.2021, julgado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 28/4/2021. Sendo assim, configurada a simples reiteração de pedidos desde a origem, não cabia, de fato, ao eg. Tribunal reanalisar o pedido”. 



    Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014). 



    No tocante à tese defensiva de incompetência do juízo, a Corte Superior consignou “não se olvide que o paciente possui mais de um processo de execução penal em curso (por condenação anterior e outro, mais recente, de prisão preventiva decretada). De qualquer forma, agora, transferido ao Presídio Federal de Porto Velho/RO (com entrada em 1º/6/2021), tem-se que a determinação de remessa dos autos à unidade competente supre qualquer eventual irregularidade na reunião dos feitos. Tudo, em conformidade com o art. 7º, parágrafo único, da Resolução n. 616/13 (redação dada pela Resolução n. 774/2017) do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No mais, para modificar as decisões das instâncias ordinárias, não se verificando ilegalidade manifesta, seria necessária a aprofundada incursão no acervo produzido a quo, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória ou mesmo o revolvimento fático-probatório”.



    Irrefutável, desse modo, presente o contexto ora em exame, a iliquidez dos fatos subjacentes à tese suscitada pela parte Impetrante para o fim de ver reconhecida a incompetência do Juízo do DEECRIM da 1ª RAJ, o que inviabiliza o emprego deste writ. Como se sabe, a ação constitucional de habeas corpus não se presta à discussão de matéria fática controvertida, tampouco admite o exame valorativo de elementos probatórios. A propósito do tema, esta Suprema Corte já assentou que A ação de ‘habeas corpus’ - de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Acresça-se que, para o reconhecimento da nulidade ora pleiteada, necessário seria a demonstração do prejuízo dela decorrente, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido, rememoro que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli) . À prova da comprovação do efetivo prejuízo, ‘[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada’ (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Nessa perspectiva, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).



    Lado outro, quanto às alegações remanescentes, a Corte Superior reputou que “Aspectos como inconstitucionalidade, inconvencionalidade e possibilidade de tortura (até mesmo invocada sem demonstração de nenhum fato plausível), haja vista não debatidos no eg. Tribunal de origem, não podem ser matéria de impetração nesta eg. Corte Superior, pois invocados em indevida supressão de instância”. 



    Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às matérias trazidas aos autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Por fim, quanto ao pleito de realização de exames psiquiátricos no Paciente, o ato dito coator pontuou “a alegação abstrata de possível futura síndrome psiquiátrica de confinamento solitário, como bem destacado pela eg. Corte de origem, não obstante passível de ocorrência em casos de prisão perpétua, não se subsome sequer ao Regime Disciplinar Diferenciado do sistema pátrio, tampouco reflete alguma necessidade plausível diante da hipótese vertente”.



    Nesse prisma, como bem ressaltou o parecer ministerial “melhor sorte não socorre ao pedido de realização de perícia médica para comprovar suposta síndrome psiquiátrica de confinamento solitário (...). além de não haver indícios de acometimento de doença pelo paciente, que exija maior atenção ou intervenção especial; verifica-se que ‘o Sistema Penitenciário Federal possui estrutura para fornecer o tratamento médico que eventualmente necessite o interno, a indicar inclusive, melhores condições do que as apresentadas em penitenciárias estaduais’ (HC 183.887/MS, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe283 de 1/12/2020).” 



    Não detecto, portanto, manifesta ilegalidade, abuso de direito ou teratologia no ato apontado coator.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora